Tribunal: TJSP
Processo: 0025162-44.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante, em concurso material com o crime de condução de veículo automotor sem a devida permissão ou habilitação para dirigir, gerando perigo de dano. Pretensão absolutória. Impossibilidade. Higidez do quadro probatório. Penas redimensionadas. Cabível a compensação entre a reincidência e a confissão judicial. Mantido o regime inicial semiaberto pela reincidência. Recurso

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante, em concurso material com o crime de condução de veículo automotor sem a devida permissão ou habilitação para dirigir, gerando perigo de dano. Pretensão absolutória. Impossibilidade. Higidez do quadro probatório. Penas redimensionadas. Cabível a compensação entre a reincidência e a confissão judicial. Mantido o regime inicial semiaberto pela reincidência. Recurso defensivo parcialmente provido, para reduzir as penas e o prazo de suspensão da habilitação, mantida, no mais, a sentença recorrida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0025162-44.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante SERGIO
PEREIRA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram provimento
parcial ao recurso de apelação interposto por SÉRGIO PEREIRA JÚNIOR, para
reduzir-lhe as penas a 01 ano e 02 meses de detenção, em regime inicial semiaberto,
além de 11 dias-multa. Outrossim, o prazo de suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor fica reduzido para 02 meses e 10 dias. Quanto ao mais, fica
mantida a sentença recorrida.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025162-44.2017.8.26.0602 -Voto no 11452
2
Voto no 11452 – digital
Apelação: 0025162-44.2017.8.26.0602
Apelante: SÉRGIO PEREIRA JÚNIOR
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Processo Controle no 2073/2017
3a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba (afm)
Apelação. Embriaguez ao volante, em concurso material com o
crime de condução de veículo automotor sem a devida permissão
ou habilitação para dirigir, gerando perigo de dano. Pretensão
absolutória. Impossibilidade. Higidez do quadro probatório. Penas
redimensionadas. Cabível a compensação entre a reincidência e a
confissão judicial. Mantido o regime inicial semiaberto pela
reincidência. Recurso defensivo parcialmente provido, para
reduzir as penas e o prazo de suspensão da habilitação, mantida,
no mais, a sentença recorrida.
Ao relatório da sentença de fls. 154/156, acrescenta-se
que SÉRGIO PEREIRA JÚNIOR foi condenado às penas 01 ano, 03 meses e 10
dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-
multa, no valor mínimo legal, além da suspensão e proibição de se obter a
permissão ou a habilitação de conduzir veículo automotor pelo prazo de 02
meses e 16 dias, nos termos do artigo 293, do CTB, por infração aos artigos 306
e 309, ambos do CTB, podendo recorrer em liberdade.
Em suas razões de recurso, postulou a Defesa a
absolvição do réu por atipicidade da conduta. Alternativamente, requereu a
fixação do regime aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025162-44.2017.8.26.0602 -Voto no 11452
3
Contrariado
o
recurso,
manifestou-se
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial provimento do apelo defensivo, para
que a reincidência seja compensada com a confissão.
É o relatório.
Procede, em parte, o reclamo.
O apelante SÉRGIO PEREIRA JÚNIOR foi condenado
porque conduziu o veículo automotor marca Chevrolet, modelo Meriva, ano 2003,
cor prata, placas DGL 9173, de Santa Rita Passa Quatro/SP, com a capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool, estando com
concentração de 2,0g/l (dois gramas) de álcool por litro de sangue, conforme
exame toxicológico de dosagem alcóolica acostado a fl. 26.
Consta, também, que, na data e local acima descritos,
SÉRGIO PEREIRA JÚNIOR conduziu o referido veículo automotor sem ser
devidamente habilitado (pesquisa de condutor negativa acostada à fl. 34),
gerando perigo de dano.
Segundo o apurado, o recorrente não era habilitado
para condução de veículos automotores. Na data dos fatos, ele consumiu bebidas
alcoólicas, de maneira a comprometer a sua capacidade psicomotora. Em
seguida, assumiu a condução do veículo antes referido e, quando trafegava pela
Rua Tsunessaburo Makiguti, em Sorocaba, guardas municipais o avistaram
dirigindo em alta velocidade, motivo pelo qual deram sinal de parada.
O denunciado não atendeu ao sinal e continuou na
condução do veículo em alta velocidade por aproximadamente 01 Km, até que
colidiu com uma guia e furou um pneu, momento em que finalmente parou o
carro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025162-44.2017.8.26.0602 -Voto no 11452
4
Os servidores públicos o abordaram e notaram seu
estado de embriaguez, que foi confessado pelo denunciado. Também
constataram que ele não possuía Permissão ou Habilitação para conduzir
veículos automotores.
O acusado, então, foi conduzido ao plantão policial
para lavratura do boletim de ocorrência, oportunidade em que forneceu material
para o exame de sangue, que apontou uma concentração de 2,0g (dois gramas)
de álcool por litro de sangue (laudo a fl. 26).
Na Delegacia, também foi realizada pesquisa junto a
base de dados do Detran, constatando-se que SÉRGIO não era habilitado para a
condução de veículos (fl. 34)
A absolvição visada pela Defesa é inviável, conforme
demonstrou a prova trazida aos autos.
A materialidade delitiva veio demonstrada pelo laudo
pericial de fl. 26 e pela prova oral colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é incontroversa.
A testemunha de acusação, Giusepe Alexandro Bona,
guarda civil municipal, disse que estava em patrulhamento de rotina, quando
avistou o veículo conduzido pelo réu no contrafluxo e em alta velocidade,
oportunidade em que quase colidiu com a viatura da guarda municipal. Diante
disto, deu ordem de parada ao apelante. Porém, ele não obedeceu e se evadiu
em alta velocidade. Afirmou que o perseguiu pelas vias públicas, até o momento
em que o veículo conduzido pelo recorrente subiu na calçada e o pneu estourou,
oportunidade em que ele foi obrigado a parar. Sustentou que o abordou e
constatou que ele estava visivelmente embriagado. Narrou que o réu confessou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025162-44.2017.8.26.0602 -Voto no 11452
5
ter ingerido bebida alcoólica.
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha de
acusação e guarda civil municipal, Henrique de Agrella. Acrescentando que o réu
não era habilitado na data dos fatos.
Ademais, trata-se de réu confesso em Juízo, o que
trouxe a certeza moral da autoria. O apelante admitiu que ingeriu bebida alcoólica
antes de dirigir seu veículo, bem como afirmou que não possui habilitação para
dirigir veículo automotor. Sustentou que não ouviu a ordem de parada dada pelos
guardas municipais.
Ante tal contexto probatório, restou patente a prática,
pelo réu, dos crimes previstos no artigo 306 e 309, ambos do Código de Trânsito
Brasileiro, pois o exame toxicológico de dosagem alcoólica (fls. 28) atestou que o
réu tinha concentração de 2,0 gramas de álcool etílico por litro de sangue e a
pesquisa junto ao Departamento Nacional de Trânsito comprovou que não consta
registro de Carteira Nacional de Habilitação para o réu (fls. 37), sendo tais
documentos ratificados pelos depoimentos das testemunhas de acusação, bem
como pela confissão do acusado.
A jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal e do
C. Superior Tribunal de Justiça, já se firmou no sentido de que o delito em tela
(embriaguez ao volante) é crime de perigo abstrato.
Aliás, o atual entendimento jurisprudencial acerca do
tema é consentâneo com a alteração provocada pela Lei 11.705/08, que
incriminou a conduta de conduzir veículo em via pública sob influência de álcool,
sem constar do tipo qualquer referência à capacidade lesiva da conduta.
Nessa linha, temos os recentes julgados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025162-44.2017.8.26.0602 -Voto no 11452
6
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO. APLICAÇÃO PARCIAL DA LEI 9.099/95.
EXAME PERICIAL. NULIDADE. 1. O crime previsto no art. 306 do
Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante) é crime de
perigo, cujo objeto jurídico tutelado é a incolumidade pública e o
sujeito passivo, a coletividade. A ação penal pública condicionada à
representação, referida no art. 88 da Lei no 9.099/95, se mostra
incompatível com crimes dessa natureza. A ação penal é a pública
incondicionada.” (RHC 82517, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE,
Primeira Turma, julgado em 10/12/2002, DJ 21-02-2003 PP-00046
EMENT VOL-02099-03 PP-00474).
“HABEAS CORPUS. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL NO ORGANISMO VERIFICADA
POR
'BAFÔMETRO'.
EXAME
ALEGADAMENTE
IMPRECISO.
TESTE DE SANGUE ESPECÍFICO NÃO REALIZADO. ALEGAÇÃO
DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL
COM BASE NESSE FATO. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE
COMPROVADA, SEM ESTREME DE DÚVIDAS, POR CRITÉRIO
VÁLIDO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 5.
O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, e para sua
comprovação basta a constatação de que a concentração de álcool
no sangue do agente que conduzia o veículo em via pública era
maior do que a admitida pelo tipo penal, não sendo necessária a
demonstração da efetiva potencialidade lesiva de sua conduta." (STJ,
HC 140.074/DF, 5.a Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de
14/12/2009.)
Lembrando que o objetivo desta norma penal é,
justamente, o de evitar que as pessoas, após beberem (ou usarem qualquer
droga), assumam o volante de veículo automotor, colocando em risco, ainda que
não concretizado, toda uma coletividade. Basta esteja o condutor ébrio, mesmo
que excelente motorista.
Por outro lado, como bem ressaltado pelo douto
Procurador de Justiça oficiante nos autos, ao contrário do que sustentou a
Defesa, não cabe ao “Poder Executivo Federal” estipular quais testes que devem
ser utilizados para a comprovação da materialidade do crime, pois a legislação é
absolutamente clara ao determinar que a alteração da capacidade psicomotora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025162-44.2017.8.26.0602 -Voto no 11452
7
por ingestão de bebidas alcoólicas pode ser: obtida mediante teste de alcoolemia
ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios
de prova em direito admitidos (parágrafo 2o, artigo 306, CTB). No caso dos autos,
apesar da constatação de apenas 0,05 mg por litro de sangue acima do tolerado,
referido teste constatou a materialidade do delito, não constando nos autos
qualquer demonstração de “falha do aparelho”, ônus de prova não produzido pela
Defesa.
A alegação da Defesa de que as condutas do réu são
atípicas não merece acolhimento. Atente-se que o recorrente, ao dirigir
embriagado, colocou em risco a incolumidade das pessoas que estavam ou que
poderiam estar na via pública urbana naquele momento, sem contar que a nova
redação do artigo 306, do CTB, dispensa a existência de risco concreto, a ser
comprovado faticamente (em regra, por testemunhas), mas se presume, em
absoluto, que um motorista, ao ingerir determinada quantidade de álcool,
representa uma insegurança nas vias públicas.
Também não há que se falar em atipicidade do fato no
tocante ao crime previsto no artigo 309 do CTB, pois as duas testemunhas
ouvidas em Juízo sustentaram que o réu dirigiu na contramão, em alta
velocidade, gerando perigo de dano, o que já caracteriza o delito em questão.
Assim, resta claro a prática pelo réu dos crimes previstos nos artigos 306 e 309,
ambos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material, uma vez que
houve atos distintos e independentes, com desígnios claramente autônomos.
No tocante às penas aplicadas, porém, a sentença
comporta reparo.
Observado o disposto no artigo 59 do Código Penal,
verifica-se que o réu apresenta duas condenações definitivas, dentro do lustro
atual, conforme se constata pela certidão de fls. 86/88, de forma que uma será
utilizada como maus antecedentes e a outra como reincidência. Assim, em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0025162-44.2017.8.26.0602 -Voto no 11452
8
dos antecedentes do réu, houve o justificado das básicas em 1/6, perfazendo 07
meses de detenção e 11 dias-multa, no valor mínimo legal, além da suspensão
da habilitação de conduzir veículo automotor pelo prazo de 02 meses e 10 dias,
nos termos do artigo 293, do CTB, para o crime previsto no artigo 306 do CTB
(embriaguez ao volante). Adotando-se a mesma fração de aumento, a pena pelo
crime do art. 309, do CTB (conduzir veículo automotor sem habilitação gerando
perigo de dano) foi fixada em 07 meses de detenção.
Ocorre que, como bem ressaltado pelo douto
Procurador de Justiça oficiante nos autos, o réu confessou tais condutas em
Juízo. Assim, cabível a compensação entre a referida atenuante com a agravante
da reincidência. Em consequência, as penas resultam definitivas naqueles
patamares.
No mais, diante da reincidência e das circunstâncias do
caso dos autos, em que o apelante conduzia embriagado seu veículo automotor,
além de fugir da perseguição policial, dirigindo de maneira perigosa pelas ruas da
cidade, o regime inicial semiaberto se mostra adequado.
Assim, em que pese o quantum da segregativa
aplicada, trata-se de acusado que não se emenda, fato comprovado pela
reincidência e os maus antecedentes, o que demonstra que o réu não assimilou a
terapêutica penal e continua a delinquir.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso de
apelação interposto por SÉRGIO PEREIRA JÚNIOR, para reduzir-lhe as penas a
01 ano e 02 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 11 dias-
multa. Outrossim, o prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor fica reduzido para 02 meses e 10 dias. Quanto ao mais, fica mantida a
sentença recorrida.
OSNI PEREIRA
RELATOR